Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. FRAUDE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 215, do Código Penal, pratica o crime de violação sexual mediante fraude quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima.
2. Na hipótese, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, porquanto restou comprovado que a ofendida somente consentiu para a ocorrência da relação sexual durante a realização da massagem tântrica pelo réu porque estava totalmente envolvida no engodo do acusado e, não sendo capaz de livremente manifestar a sua vontade, aceitou o que lhe era dito pelo denunciado: que a conjunção era necessária para abertura dos chacras e que ambos deveriam comungar do mesmo desejo.
3. Recurso conhecido e não provido.